Tribunal: TJES
Processo: 5001212-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001212-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: YGOR FRANCES SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO. "NÃO EXISTE O NÚMERO". VALIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor. A notificação extrajudicial, enviada ao endereço indicado no contrato, retornou com a informação "não existe o número".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, mas devolvida pelo motivo "não existe o número", é válida para a comprovação da mora em Ação de Busca e Apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme o enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço do devedor, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário.

Com base no princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, recai sobre o devedor o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados perante a instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a remessa da notificação ao endereço informado pelo devedor no contrato é suficiente para a comprovação da mora.

A devolução da correspondência por motivos como "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "não existe o número" não descaracteriza a constituição em mora, pois o credor não pode ser penalizado pela desídia do devedor em cumprir a obrigação acessória de informar o endereço correto e atualizado (Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ).

O preenchimento do requisito processual da constituição em mora torna a anulação da sentença de extinção medida impositiva, configurando a decisão um
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É dever do devedor fiduciante manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira credora, em observância aos deveres anexos de conduta oriundos da boa-fé objetiva.

Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no instrumento contratual.

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não existe o número" não afasta a constituição em mora do devedor, sendo válida para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001212-93.2021.8.08.0047

APEL
ANTE
:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELAD
O
:
YGOR FRANCES SANTOS

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de YGOR FRANCES SANTOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

A matéria devolvida a esta Corte consiste em perquirir se a notificação extrajudicial, remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária e devolvida sem o efetivo recebimento pelo motivo "não existe o número", é instrumento hábil à comprovação da mora, para fins de ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem. A pretensão recursal merece acolhida.

É cediço que a comprovação da mora do devedor fiduciante constitui pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do que dispõe o enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

O regramento da matéria, contido no Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.043/2014, estabelece em seu art. 2º, § 2º, o modo pelo qual a mora pode ser comprovada,
verbis
:

Art. 2º [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

A interpretação teleológica do dispositivo, à luz dos princípios que norteiam as relações contratuais, notadamente o da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), conduziu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a uma evolução em seu entendimento.

Inicialmente, exigia-se a entrega efetiva da notificação no endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro. Contudo, a hodierna orientação daquela Corte Superior, em prestígio aos deveres anexos de conduta, como o de lealdade e cooperação, firmou-se no sentido de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação ao endereço informado pelo devedor no ato da celebração do contrato, sendo seu o ônus de manter os dados cadastrais atualizados perante a instituição financeira.

Dessa forma, a devolução da correspondência por motivos como "mudou-se", "endereço insuficiente", "endereço incorreto" ou, como no caso em apreço, "não existe o número", não tem o condão de afastar a constituição do devedor em mora, porquanto não se pode imputar ao credor, que agiu com a diligência esperada, as consequências da desídia do devedor em cumprir com sua obrigação acessória de informar adequadamente ou eventual alteração de domicílio.

Tal entendimento, inclusive, foi o que ensejou a afetação do Tema Repetitivo nº 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo recurso paradigma,
REsp n. 1.951.888/RS
, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze, traz em sua ementa a seguinte diretriz:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE". VALIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
[...] 1. Ação de busca e apreensão que visa à satisfação de crédito referente a contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. A controvérsia alusiva à comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária foi objeto de recente afetação pela Segunda Seção no REsp 1.951.662/RS, de minha relatoria, para o fim de sedimentar o entendimento desta Corte Superior a respeito da seguinte questão: "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário".
3. Não obstante a afetação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital e, também, por meio do envio de notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo correio com aviso de recebimento, sendo suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. 4. Considera-se válida a notificação extrajudicial quando o carteiro certifica que o devedor estava ausente no momento da entrega, pois a ninguém é dado se valer da própria torpeza. 5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

No caso vertente, a instituição financeira apelante demonstrou ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço declinado pelo apelado no contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária (id. 1611339 e 1611342). A devolução da missiva com a informação de "não existe o número", segundo a mais abalizada jurisprudência, não descaracteriza a comprovação da mora, configurando, pois,
error in procedendo
a extinção prematura do feito.

Dessa forma, estando preenchido o requisito processual, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que a demanda tenha seu regular prosseguimento.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença vergastada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e prosseguimento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.